Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO PRATICADO POR PAI CONTRA A FILHA. ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO EM PROCESSOS DISTINTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO PELA MESMA CONDUTA (BIS IN IDEM). INOCORRÊNCIA. CRIMES PRATICADOS EM UM DOS PROCESSOS NA CIDADE SATÉLITE DE SOBRADINHO/DF. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SOBRADINHO. COMPETÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO EM PARTE E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal deve ser admitida apenas parcialmente, seja porque inviável o exame do pedido de aplicação do artigo 71, caput, do Código Penal em relação a crimes processados e julgados em autos distintos em face da incompetência desse Tribunal de Justiça, vez que não formulado perante a Vara de Execuções Penais; seja porque, no bojo dos processos, inexiste interesse processual na desconstituição dos julgados, vez que, em um deles, o requerente foi beneficiado com a aplicação da continuidade delitiva e, noutro, com a consideração de crime único de estupro.
2. Ressai da descrição dos fatos em cada uma das denúncias que embasaram as sentenças e acórdãos condenatórios que o requerente praticou inúmeros abusos sexuais, consistentes ou não em conjunção carnal, contra sua própria filha desde os 12 (doze) até os 20 (vinte) anos de idade. Embora as infrações tenham bens jurídicos tutelados semelhantes – a liberdade sexual da vítima – consistiram em diversas condutas praticadas em tempo, lugares e modo de execução distintos, embora todas tendentes a satisfazer a lascívia e o desejo sexual distorcido do autor, não havendo se falar em pluralidade de atos consistentes em uma única conduta, mas, de fato, em várias condutas. Assim, inexiste qualquer duplicidade nas condenações pelos mesmos fatos, eis que eles foram bem delineados e analisados em ambos os processos.
3. Não há qualquer incompetência absoluta a ser sanada via revisão criminal, vez que, comprovada a prática de crimes de estupro por pai contra a filha, durante sua infância até adolescência, em flagrante situação de vulnerabilidade e violência doméstica, correta a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do local da ocorrência dos crimes, no caso, Sobradinho/DF.
4. Revisão criminal admitida parcialmente e julgada improcedente.